Tribunal: STF
Processo: RE 80650
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL Nº 1, ARTIGO 7, PARÁGRAFO 1º ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXTRÍNSICAS QUE CONDICIONAVAM A PRATICA DESSE ATO.
DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIA  NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO QUE COM FUNDAMENTO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.